Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706375-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (autora/locatária) contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Aluguel, processo n. 0740692-30.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Narra que, na origem, ajuizou ação revisional de aluguel em face da locadora/requerida, na forma do art. 19 da Lei 8.245/91, a saber: “(i) o transcurso do prazo de três anos de vigência do contrato de locação firmado entre as partes (ID 79341687 e 79341689 – doc. 4 ) – tendo como Locatário a Requerente e Locador a Requerida -, fato esse incontroverso no processo (nesse sentido vide R. Decisão de ID no 91899918 – doc. 5) e, principalmente, (ii) a necessidade de ajuste do aluguel mínimo ao preço de mercado, o qual, em 2017, era de R$ 135.000,00; passou para R$ 165.000,00; em 2019, para R$ 191.352,04; e, em 20 de dezembro de 2020, mesmo diante da recessão da economia brasileira e brasiliense – agravada pela PANDEMIA do Coronavírus - passaria para a exorbitante quantia de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais)”. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor/peticionante, e fixou o aluguel em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), utilizando-se como parâmetro laudo pericial que aduz possui diversos equívocos, e que fora devidamente impugnado. Pondera que, a par de o recurso contra a sentença que versa acerca de renovatória da locação não possuir efeito suspensivo automático, se faz necessária a “CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS (ART. 1.012, §3o DO NCPC) OU ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL (ART. 1.012 §4o DO NCPC), PARA QUE SEJA SUSPENSO QUALQUER ATO DE DESPEJO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL.” Noticia que, em sede de agravo de instrumento, lhe foi concedida a antecipação de tutela, no AGI 0752789-65.2020.8.07.0000, para permitir o pagamento de aluguel provisório de R$158.350,00. Destaca que “De acordo com o artigo 69 da Lei 8.245/1991, o aluguel fixado na sentença proferida na ação revisional retroage à citação (eficácia), mas só é exigível após o trânsito em julgado (exigibilidade)” Verbera que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo consubstanciado em sanções decorrentes do inadimplemento do valor integral da locação, sobretudo para fins de pretensa renovação da locação. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Conforme já delineado, o objeto da apelação é discutir o valor do aluguel de imóvel comercial locado pela autora, da requerida. Em sentença o aluguel restou fixado em sentença foi de R$ 216.000,00, contra o qual a parte se insurge, por apontar supostos equívocos no laudo pericial que se lastreou o D. Julgador a quo. A propósito, ressalto que, no bojo da ação de origem, fora deferida à locatária, ora peticionante, pedido de antecipação de tutela, AGI 0752789-65.2020.8.07.0000, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível a fixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários. (Acórdão 1327647, 07527896520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do aludido aresto, destaco trecho do brilhante voto condutor, da lavra do eminente Des. Esdras Neves: “(...) É de se notar que, para embasar o seu pleito, a agravante realizou perícia, por profissional devidamente capacitado, que como metodologia o método comparativo direto de dados do mercado, conforme NBR 14653-2-ABNT, com realização de análise dos graus de concorrência dos segmentos nos quais se insere a unidade avalianda, assim como da conduta e do desempenho de seus agentes, considerando, ainda, áreas, localização, posicionamento, atualidade de projetos, conservação e padrão construtível (ID 22293277 - Págs. 51/86). Referido laudo aponta vasta pesquisa no mercado imobiliário, tendo sido apurado o valor de locação praticado por 47 estabelecimentos comerciais que exploram a mesma atividade exercida pela agravante, alcançando-se o montante de R$158.350,00 como sendo o valor de locação mais adequado à média praticada no mercado. (...)” (Destacou-se) Neste caso, a considerar que as diferenças atinentes aos alugueres fixados por meio da ação renovatória está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor do aluguel, nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei no Lei no 8.245/91, entendo que o pedido de efeito suspensivo merece ser acolhido, pois intuitivo o risco de dano irreparável decorrente de eventual descumprimento contratual locatício. Por outro lado, constata-se que a suspensão reclamada é medida perfeitamente reversível, pois, caso o peticionante malogre ao final, deverá arcar com as diferenças da locação, acrescidas dos consectários pertinentes. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao apelo. Publique-se. Intime-se o requerido para responder ao presente petitório no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator